Tribunal: TJSP
Processo: 2271049-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação. FATO SUPERVENIENTE. Concessão de autorização dias após a prolação do acórdão. Inteligência do artigo 525, parágrafo 1o, inciso VII, do CPC. Possibilidade de adequações práticas consoante a legislação vigente. Viável concessão do prazo pleiteado. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.